Tribunal: TJPA
Processo: 0811521-44.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) - 0811521-44.2020.8.14.0000

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RECORRIDO: JULIO CESAR ARAUJO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO N°
0811521-44.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO:
JULIO CESAR ARAUJO OLIVEIRA

RELATOR:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇO DE CONSULTORIA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE. APROVAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. SERVIÇO ESPECÍFICO E SINGULAR. DECISÃO PAUTADA EM PROCESSO ANTERIOR, PROCESSO ESTE QUE JULGADO E TRANSITADO EM JULGADO, COM REFORMA DA SENTENÇA DE MÉRITO.
RAZÕES DE DECIDIR DA LIMINAR QUE JÁ NÃO SUBSISTEM. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO IRREGULAR.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, 13 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo

visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da
Ação Popular
(Proc. nº
0805504-66.2020.8.14.0040
)

ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e outros, por Júlio César Araújo Oliveira.

Em análise da medida liminar pretendida, o Juízo singular deferiu a medida de urgência, nos seguintes termos:

“(...) (A) CONCEDO a tutela de urgência requerida e determino que todo e qualquer pagamento, liquidado ou não, e que tenha como destinatário quaisquer dos réus, seja obstado pelo Município de Parauapebas, tanto pelo Poder Executivo, quanto pelo Poder Legislativo.

(B) Considerando a existência de indícios razoáveis de que os pagamentos realizados à empresa MC Consultoria Empresarial Ltda. foram realizados com o objetivo de desviar dos comandos decisórios exarados nos autos da ação n. 000669.96.2013.8.14.0040, defiro o arresto de ativos patrimoniais (R$ 1.440.000,00) dos réus Marli Luzia Andrade Pereira e Carlos Alberto Pereira - do atual Secretário de Finanças do Município - Keniston de Jesus Rego Braga -, bem como da sociedade MC Consultoria Empresarial Ltda.

(C) Considerando que o sistema “indisponibilidade.gov.br”, cuja função cinge-se em promover averbações de constrições (arresto, bloqueio, v.g.) juntos às matrículas de bens imóveis, não está reconhecendo o CPF do réu Carlos Alberto Pereira, solicite-se a CJCI os préstimos de intervir junto à Corregedoria Geral do TJSC para que, em cooperação, comunique todas as serventias registrais do Estado de Santa Catarina, no intuito de promoverem a indisponibilidade dos bens de raiz que eventualmente possam integrar o patrimônio do presente réu e de sua cônjuge (até o limite da meação); comando que deverá atingir bens necessários para garantir o feito.

(D) Considerando que, não raro, as ordens judiciais de arrestos cautelares não conseguem lograr o êxito para garantir o feito, deverá o autor, se for a hipótese, indicar possíveis bens que estejam na fruição, gozo, posse ou detenção dos réus, mas que ainda estariam pendentes de registro ou procedimento similar, como por exemplo, o exercício da posse de terras passiveis de regularização fundiária.

(E) INDEFIRO o pedido de afastamento dos agentes públicos, uma vez que esse pedido não pode ser formulado no bojo da ação popular, por falta de previsão legal.

(F) Com base no artigo 7º da Lei da Ação Popular – Lei 4717/65 -, intime-se o gestor municipal, bem como o Secretário Municipal de Finanças para, no prazo de 15 dias, acostar nos autos o quanto segue:

(d.1) Cópia de todo procedimento licitatório (e aditivos) que gerou a contratação com a empresa MC Consultoria Empresarial Ltda., inclusive todos os documentos que integraram a fase interna do contrato e aqueles que foram utilizados para eventuais liquidações (Lei 4320/64).

(d.2) Deverá ser juntado aos autos cópia integral do produto entregue pelos contratados, bem como de todos os pagamentos executados a quaisquer um dos réus e que vieram a ocorrer no curso e depois da tramitação da ação 000669.96.2013.8.14.0040. Deverá ser apresentada a forma de liquidação operada (Lei 4320/64), inclusive os critérios que distinguiram o aumento da receita orçamentária, fruto de possível trabalho intelectual dos réus, de outros fatores, como o aumento da exportação da commodity, variação cambial, v.g.

(d.3) Deverá ser nominado o fiscal dos contratos entabulados com os réus, bem como todas as peças que por ele foram produzidas.

e) Com base no artigo 7º da Lei da Ação Popular – Lei 4717/65 -, intime-se o Presidente do Poder Legislativo local para, no prazo de 15 dias, informar se depois do ajuizamento da ação n. 000669.96.2013.8.14.0040, distribuída no ano de 2013, quaisquer dos réus vieram a contratar com o ente, e, em caso afirmativo, deverá ser esclarecido toda e qualquer execução de despesa correlata. Mais. Havendo pagamento pendente, deverá ser sobrestada sua execução, até ulterior decisão.

f) Com as homenagens de estilo, e, em cooperação institucional, solicite-se do órgão da presidência do TCM/PA, informações sobre os contratos formulados com a MC Consultoria Empresarial Ltda. – EPP, ou com quaisquer dos seus sócios, notadamente para esclarecer se tais relações cumpriram todas as formalidades exigidas à espécie e que estejam em posse da Corte de Contas.

g) Como inexistem motivos para que o feito seja processado em segredo de justiça, determino a imediata suspensão desse status de processamento.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS interpôs o presente recurso, arguindo que ajuizada a Ação Popular, objetivando a anulação dos contratos nºs. 20170387 e 20190439, bem como o afastamento de Prefeito de Parauapebas e do Secretário de Fazenda.

Informa que na inicial, Júlio Cesar Araújo Oliveira, ora agravado, levantou vários argumentos contrários a contratação da empresa MC Consultoria Empresarial, entre eles: que a inexigibilidade da contratação feriu os princípios que norteiam a Lei n° 8.666/93, por não haver motivos para tal contratação; ausência de comprovação da capacidade técnica do sócio representante; ocorrência de pagamentos superiores ao contratado; empresa MC Consultoria não poderia exercer consultoria técnica específica, pois seu CNPJ veda tal prestação; a empresa MC Consultoria LTDA possui sócio laranja, o réu Carlos Alberto Pereira, e trata de sociedade oculta criada para que a empresa Jader Pazinato Advogados Associados, também ré na ação, continuasse prestando serviço ao Município, fato este obstado através de decisão nos autos da Ação Popular 0006697-96.2013.814.0040, onde o contrato fora anulado.

Em suas razões, defendeu o agravante não ter havido qualquer lesão ao próprio ente Municipal com a contratação do Escritório MC Consultoria Empresarial, haja vista que, na execução do contrato celebrado, obteve sucesso comprovado na recuperação de créditos de compensação financeira pela exploração mineral (CFEM), junto à empresa VALE, mediante prestação de serviço de caráter singular e cuja continuidade é essencial.

Afirmou que firmou dois contratos com a empresa MC Consultoria Empresarial, o primeiro em outubro de 2017 (nº 20170387), no valor global de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), contrato este que perdurou de 11/10/2017 a 11/10/2019.

Mencionou que foi firmado o segundo contrato em outubro de 2019 (nº 20190439), com valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) mensal, na importância global de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais), informando que até o momento da interposição do recurso, havia pago R$ 1.970.000,00 (um milhão, novecentos e setenta reais) à empresa suso mencionada, inexistindo qualquer pagamento superior ao estabelecido em contrato.

Sustentou que, em razão da exploração de minério, recebe repasses constitucionais, bem como aufere royalties da exploração mineral, tendo havido a necessidade de contratação de empresa com expertise na matéria tributária, em especial com conhecimento de valor adicionado fiscal e CFEM.

Seguiu afirmando que o Sr. Carlos Alberto Pereira, sócio da empresa MC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, tem formação nas áreas de administração, contábil e experiência empresarial de longa data, sempre atuou na área de levantamentos técnicos para recuperação de receitas nas áreas de ISS, CFEM, ÍNDICE COTA PARTE e outras informações pertinentes ao objeto do Contrato ou que fossem identificados como necessários pelo Executivo Municipal.

Suscitou que a escolha da empresa MC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA foi feita após a realização de serviço para a Câmara de Vereadores de Parauapebas, argumentando que a existência de Procuradoria do próprio Município, não quer dizer que possui servidores com expertise técnica para executar o objeto do contrato.

Arguiu, em contraposição ao sustentado pelo requerente/agravado de que a empresa contratada não poderia prestar consultoria por conta de vedação na atividade da empresa, que não há na Lei de Licitações ou no ordenamento jurídico, a exigência de que a descrição da atividade contida no ato constitutivo da empresa seja exatamente idêntica à registrada pela Administração no ato da contratação, de modo que o que deve ser avaliado pela Administração é se o particular atua na área do objeto licitado e possui acervo, o que argumenta ter sido devidamente comprovado no caso.

Referiu que o fato de ter sido realizado a inscrição no CRA/SC do sócio da empresa MC Consultoria, Sr. Carlos Alberto Pereira, somente no ano de 2017, não impede ou invalida a capacidade técnico-profissional do mesmo, que será comprovada através da atuação anterior e da experiência do pessoal técnico vinculado ao contratado, e que não é condição necessária estar vinculado ao conselho regional da atividade.

Ponderou acerca do prejuízo gerado ao Município ante a suspensão das atividades da Empresa MC Consultoria, haja vista que apenas com o início da execução dos serviços, a título de recuperação da CFEM, a Municipalidade obteve um ganho patrimonial que superou a monta de R$105.000.000,00 (cento e cinco milhões de reais), o que gera ganhos para diversos outros entes públicos, eis que a CFEM é repartida nos percentuais de 60% para o Município, 15% para os Municípios Afetados, 15% para o Estado e 10% para a União.

Ao final, requereu o provimento do recurso.

Analisado o pedido de atribuição do efeito suspensivo requerido, tendo sido indeferida a medida requerida.

Embora devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

O Tribunal de Contas dos Municípios, em atendimento à solicitação de informações desta relatora, se manifestou nos autos (ID 4752895), referindo a regularidade dos processos de inexigibilidade nº 6/2017-002SEFAZ e nº 6/2019-002SEFAZ do Município de Parauapebas.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Representante do
Parquet
, o Excelentíssimo Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Destaco, preambularmente, que a análise do presente agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos a alegações preliminares e de mérito da ação popular, o que acarretaria, na hipótese, supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se correta ou não a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que deferiu liminar, determinando
que todo e qualquer pagamento do executivo e do legislativo, destinado aos réus desta ação, fossem suspensos.

Na decisão, o Juízo faz um liame entre os sócios da empresa Jader Alberto Pazinato Advogados Associados, requeridos no processo nº
0000669.96.2013.8.14.0040,
e os sócios da empresa MC Consultoria Empresarial, para determinar a suspensão de pagamento de qualquer natureza, arresto de bens dos réus, entre outras medidas procedimentais e de instrução.

No momento da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo, através de uma análise perfunctória dos autos, entendi que os requisitos para a concessão do referido pedido não estavam preenchidos. Contudo, em análise mais aprofundada da matéria, sobretudo diante das informações prestadas pelo Tribunal de Contas, é possível alcançar o requisito da probabilidade do direito, conforme será demonstrado a seguir.

De início, pontuo que a
decisão proferida pelo Juízo singular se baseia precipuamente na sentença proferida nos autos do processo nº 0000669.96.2013.8.14.0040, processo este que, diga-se, foi julgado em outubro de 2021, com reforma da sentença de mérito, para reconhecer a especialidade do serviço contratado, com a consequente declaração de prescrição do direito de ajuizamento da ação popular, decisão esta que, inclusive, já transitou em julgado.

Naquela assentada, constatei a possibilidade de dispensa de licitação para contratação de empresas para serviços de consultoria técnica, uma vez demonstrada a singularidade do serviço a ser contratado e ressaltei que:

(...) A diferença do presente caso reside justo no fato de que, em razão da existência de royalties e exploração minerária, os serviços exigiam conhecimentos mais amplos e aprofundados da própria matéria tributária, de contabilidade pública, de ciência das finanças e competência para auditoria contábil.

(...) São necessários um estudo prévio, uma análise contábil, um conhecimento técnico/científico específico e aprofundado de direito tributário, de mercado de valores, de balança comercial, entre outros, os quais fogem ao conhecimento geral do direito, bem como não há inúmeros especialistas nesta área.

(...)

In casu
, não posso deixar de reconhecer que, muito embora o direito tributário seja matéria comum em todos os entes federados, como já mencionei anteriormente, há de se pontuar que não se trata apenas de cobrança de IPTU e ISS. É bem mais complexo, haja vista que precisamos considerar a grandiosidade da operação de extração mineral realizada no Município de Parauapebas, sobretudo diante da vanguarda ocupada pelo referido Município na geração, exploração e exportação de recursos.

Os fatos narrados nestes autos, a mesma situação excepcional, específica e singular se repete, eis que se trata do mesmo serviço, qual seja,
análise técnico/científico de direito tributário, análise de mercado de valores, de balança comercial, análise contábil
para recuperação de receitas nas áreas de ISS, CFEM, índice cota parte devido ao Município de Parauapebas e
royalties
, dentre outros.

É fato que a falta de qualificação de equipe técnica dentro da estrutura da Prefeitura Municipal acarreta maior dispêndio de recursos para a contratação de empresas especializadas. No entanto, a especialização de pessoal vai trazer custos e demandar tempo para esse aperfeiçoamento, de modo que, nesse interregno, o Município não pode ficar descoberto de equipe qualificada para esse serviço específico, sob pena de gerar prejuízo não apenas ao próprio Município agravante e, também, para a União, o Estado do Pará e Município afetados pela exploração mineral realizada naquela região.

Ademais, consultado o Tribunal de Contas dos Municípios acerca dos contratos celebrados entre o agravante e a empresa MC Consultoria, referido órgão de controle da atuação da Administração Pública, manifestou-se pela regularidade dos procedimentos de inexigibilidade, reconhecendo a especificidade e singularidade do serviço necessário ao Município, com destaque para os seguintes trechos da manifestação:

Diante dos documentos e argumentos apresentados pelo gestor, verifica-se que o objeto dos processos de inexigibilidade de licitação mostra-se complexo e bem específico, especialmente levando-se em consideração as peculiaridades do município de Parauapebas, o qual possui elevada demanda referente a seus aspectos tributários, o que demanda, por consequência, conhecimentos mais amplos e específicos do que os rotineiramente realizados pelos servidores pertencentes ao quadro da Administração Pública.

(...)

Comprovou-se as informações apresentadas pelo Município quanto a sua alta produção mineral e arrecadações de CFEM, em pesquisa realizada junto ao Informe Mineral, editado pela Agência Nacional de Mineração – ANM1, com destaque as seguintes informações:

Os estados com as maiores arrecadações de CFEM foram Pará (52,1%) e Minas Gerais (37,3%). No segundo semestre de 2019, esses estados concentraram 89,4% da arrecadação dos royalties da mineração, decorrentes principalmente da produção de minério de ferro. Na sequência das maiores arrecadações, vieram os estados de Goiás (2,3%), Mato Grosso (1,2%) e Bahia (1,2%). A soma dos demais estados produtores (não elencados acima) totalizou uma participação de 5,8% da arrecadação nacional de CFEM. Fonte: SUPAR/ANM.

O ranking dos cinco municípios com maiores arrecadações da CFEM no 2º/2019 é composto por: Parauapebas-PA (26,2%), Canaã dos Carajás-PA (16,9%), Congonhas-MG (7,5%), Itabira (5,3%) e Conceição do Mato Dentro-MG (4,3%). A distribuição da arrecadação para estes cinco municípios respondeu por 60,2% de toda a CFEM do segundo semestre de 2019. Fonte: SUPAR/ANM.

(...)

A demanda do município, especificamente quanto a necessidade de recuperação tributária, mostra-se consideravelmente maior do que a de outros municípios do Estado, o que torna, por via de consequência, mais complexa a questão relativa a consultoria e assessoria técnica, de forma que os servidores pertencentes ao quadro da própria Prefeitura podem encontrar grande complexidade na análise dessas matérias, ficando a cargo da discricionariedade do gestor municipal a necessidade ou desnecessidade da contratação de empresa destinada a execução do mencionado serviço.

(...)

Portanto, diante do reconhecimento de que o objeto contratado por inexigibilidade de licitação constitui trabalho árduo e complexo, especialmente levando em consideração as peculiaridades do município de Parauapebas, o gestor logrou êxito em demonstrar a natureza singular do objeto, sob o ponto de vista das formalidades legais, bem como apresentando argumentos específicos diante da realidade vivenciada no município, o que deve ser levado em consideração, visando o atendimento ao interesse público, objetivo primordial da Administração Pública.

Com efeito, as peculiaridades dos municípios paraenses que possuem jazidas minerais em plena exploração são inquestionáveis, sobretudo o Município de Parauapebas, que é responsável por uma parcela considerável – a nível nacional - da contraprestação paga pelos mineradores em razão do proveito econômico auferido dos recursos minerais extraídos (Compensação Financeira pela Exploração Mineral – CFEM).

Assim, à grossa vista, muito embora a decisão tenha sido pautada em decisão anterior de um outro procedimento (processo nº
0000669.96.2013.8.14.0040), entendo que as razões de decidir já não subsistem, bem como não visualizo a ilegalidade apontada, sobretudo diante da possibilidade de contratação direta de serviço de assessoria.

Sobre essa possibilidade, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, observados os requisitos para a contratação direta. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ARTIGO 89 DA LEI Nº 8.666/1993. AÇÃO PENAL. PREFEITO MUNICIPAL.
CONTRATAÇÃO DIRETA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. REQUISITO DE SINGULARIDADE DO SERVIÇO
SUPRIMIDO PELA LEI Nº 14.133/2021. CARÁTER INTELECTUAL DO TRABALHO ADVOCATÍCIO. PARECER JURÍDICO FAVORÁVEL.
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE EFETIVO PREJUÍZO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1) A consumação do crime descrito no artigo 89 da Lei nº 8.666/1993, agora disposto no artigo 337-E do CP (Lei nº 14.133/2021), exige a demonstração do dolo específico de causar dano ao erário, bem como efetivo prejuízo aos cofres públicos. 2) O crime previsto no artigo 89 da Lei nº 8.666/1993 é norma penal em branco, cujo preceito primário depende da complementação e integração das normas que dispõem sobre hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitações, agora previstas na nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021). 3)
Dado o princípio da tipicidade estrita, se o objeto a ser contratado estiver entre as hipóteses de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, não há falar em crime, por atipicidade da conduta
. 4) Conforme disposto no artigo 74, III, da Lei nº 14.133/2021 e no artigo 3º-A do Estatuto da Advocacia, o requisito da singularidade do serviço advocatício foi suprimido pelo legislador,
devendo ser demonstrada a notória especialização do agente contratado e a natureza intelectual do trabalho a ser prestado.
5)
A mera existência de corpo jurídico próprio, por si só, não inviabiliza a contratação de advogado externo para a prestação de serviço específico para o ente público
6) Ausentes o dolo específico e o efetivo prejuízo aos cofres públicos, impõe-se a absolvição do paciente da prática prevista no artigo 89 da Lei nº 8.666/1993.7. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC 669.347/SP, relator ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), relator p/ Acórdão ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 14/02/2022).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
LICITAÇÃO.

DISPENSA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ATESTOU A SINGULARIDADE DO SERVIÇO E NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DO PROFISSIONAL.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTE.

1. Afasta-se a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.

2. Este Tribunal Superior tem sua jurisprudência sedimentada no sentido da possibilidade de dispensa de licitação para contratação de serviços advocatícios pela Administração Pública, desde que evidenciada a singularidade da necessidade e a notória especialização do contratado. Precedentes: AgInt no AgRg no REsp 1.330.842/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 19/12/2017; REsp 1.505.356/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/11/2016.

3. Na hipótese, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou a compreensão de que a contração pelo Município atendeu aos critérios de singularidade do serviço prestado e notória especialização do profissional contratado. Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal a quo sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide à hipótese a Súmula 7/STJ. Precedente: AgInt no REsp 1.600.264/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje 14/8/2018.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1768759/SC, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO.

ART. 17 DA LIA. ART. 295, V DO CPC. ART. 178 DO CC/16.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ARTS. 13 E 25 DA LEI 8.666/93
. REQUISITOS DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. SINGULARIDADE DO SERVIÇO. INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO
. NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR NA ESCOLHA DO MELHOR PROFISSIONAL, DESDE QUE PRESENTE O INTERESSE PÚBLICO E INOCORRENTE O DESVIO DE PODER, AFILHADISMO OU COMPADRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Quanto à alegada violação ao 17, §§ 7o., 8o., 9o. e 10 da Lei 8.429/92, art. 295, V do CPC e art. 178, § 9o., V, b do CC/16, constata-se que tal matéria não restou debatida no acórdão recorrido, carecendo de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF.

2. Em que pese a natureza de ordem pública das questões suscitadas, a Corte Especial deste Tribunal já firmou entendimento de que até mesmo as matérias de ordem pública devem estar prequestionadas. Precedentes: AgRg nos EREsp 1.253.389/SP, Rel.

Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 02/05/2013; AgRg nos EAg 1.330.346/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 20/02/2013; AgRg nos EREsp 947.231/SC, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 10/05/2012.

3. Depreende-se, da leitura dos arts. 13 e 25 da Lei 8.666/93 que, para a contratação dos serviços técnicos enumerados no art. 13, com inexigibilidade de licitação, imprescindível a presença dos requisitos de natureza singular do serviço prestado, inviabilidade de competição e notória especialização.

4. É impossível aferir, mediante processo licitatório, o trabalho intelectual do Advogado, pois trata-se de prestação de serviços de natureza personalíssima e singular, mostrando-se patente a inviabilidade de competição.

5. A singularidade dos serviços prestados pelo Advogado consiste em seus conhecimentos individuais, estando ligada à sua capacitação profissional, sendo, dessa forma, inviável escolher o melhor profissional, para prestar serviço de natureza intelectual, por meio de licitação, pois tal mensuração não se funda em critérios objetivos (como o menor preço).

6. Diante da natureza intelectual e singular dos serviços de assessoria jurídica, fincados, principalmente, na relação de confiança, é lícito ao administrador, desde que movido pelo interesse público, utilizar da discricionariedade, que lhe foi conferida pela lei, para a escolha do melhor profissional.

7. Recurso Especial a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos da inicial, em razão da inexistência de improbidade administrativa.

(REsp 1192332/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 19/12/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO POR MUNICÍPIO. NOTÓRIA ESPECIALIDADE. SINGULARIDADE DO SERVIÇO.
ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO FEITO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.

1. A contratação direta de advogado pela Administração Pública é condicionada ao preenchimento dos requisitos de inexigibilidade de licitação previstos na Lei n. 8.666/1990, quais sejam: a singularidade do objeto contratado e a notória especialidade do profissional escolhido.

2. Tendo a Corte de origem concluído pela singularidade do serviço prestado e pela notória especialização do contratado, impossível afastar tal conclusão sem incorrer na reanálise do conteúdo probatório do caso em questão. Incidência da Súmula 7/STJ.

Precedentes: AgInt no AgRg no REsp 1.330.842/MG, Rel. p/ Acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 19/12/2017;

AgInt no REsp 1.459.772/MG, Rel.
Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 9/3/2018; AgInt no REsp 1.335.762/PB, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 5/2/2018.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1600264/GO, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. SERVIÇO SINGULAR E NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO RECONHECIDOS NA ORIGEM
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. A contratação sem licitação, por inexigibilidade, deve estar vinculada à notória especialização do prestador de serviço, de forma a evidenciar que o seu trabalho é o mais adequado para a satisfação do objeto contratado e, sendo assim, inviável a competição entre outros profissionais.

2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas contidos nos autos, atestou a notória especialização dos escritórios de advocacia, dentro daquela municipalidade, e a singularidade do serviço a ser prestado, de modo que a reforma do acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado ao STJ por óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 361.166/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 25/10/2013)

Convém pontuar que, em que pese o judicioso parecer do Excelentíssimo Procurador de Justiça, a manifestação seguiu o mesmo entendimento da decisão judicial impugnada, que se pautou apenas no processo nº
0000669.96.2013.8.14.0040 que, como explicitado ao norte, foi julgado, com reforma da sentença de mérito, tendo transitado em julgado. Logo, os fundamentos utilizados não mais subsistem, de modo que a decisão merece reforma.

É essencial, ainda, que se destaque a ausência de prejuízo ao Município pela contratação direta que, ao contrário, demonstrou que no período do contrato, as receitas do ente municipal aumentaram significativamente.

Ademais, o próprio Juízo, em sua decisão, afirmou não ter visualizado qualquer pagamento irregular e, no entanto, concedeu a liminar requerida, fazendo referência ao processo acima identificado, o qual já se encontra encerrado.

Assim, tendo em vista a manifestação do Tribunal de Contas dos Municípios pela regularidade do procedimento de inexigibilidade, considerando que demonstrada a singularidade do serviço a ser executado e a especialização da contratada, considerando, ainda, que a sentença em que se baseou a decisão foi reformada, vislumbro a probabilidade do direito, de modo que a decisão interlocutória deve ser reformada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento, dando-lhe provimento
, para suspender a eficácia da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, consoante fundamentação ao norte.

É como voto.

Belém, 13 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2022